Tribunal: TJBA
Processo: 8002042-36.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002042-36.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HUMBERTO ALMEIDA MACHADO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: UBIRACI ROCHA LEVI e outros

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de Mandado de Segurança ajuizada por HUMBERTO ALMEIDA MACHADO contra o MUNICÍPIO DE UIBAÍ e UBIRACI ROCHA LEVI, com o objetivo de obter o pagamento da gratificação de deslocamento prevista no art. 209-F da Lei Municipal nº 87/1992, no percentual de 20% sobre o vencimento base, sob o argumento de exercer suas funções fora da sede administrativa do município. A sentença denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo, fundamentando-se na inexistência de comprovação da norma municipal invocada e da efetiva distância percorrida. Inconformado, o impetrante interpôs Recurso de Apelação, sustentando que juntou documentação comprobatória e que há precedente análogo do TJBA reconhecendo situação similar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante comprovou o direito líquido e certo à gratificação de deslocamento prevista no art. 209-F da Lei Municipal nº 87/1992; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para discutir a concessão da gratificação sem prova da vigência e do teor da norma municipal invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sem possibilidade de dilação probatória, conforme art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4 - A parte impetrante não juntou o texto integral atualizado da Lei Municipal nº 87/1992, especialmente o artigo 209-F, mencionado apenas nas peças das partes, o que compromete a demonstração da existência e da vigência da norma que fundamentaria a gratificação pleiteada.

5 - Documentos pessoais e funcionais apresentados, como escala de trabalho, demonstrativo financeiro e comprovante de residência, não substituem a necessidade de prova do suporte legal vigente que ampare o direito pleiteado.

6 - Precedentes do TJES e do STJ reforçam a exigência de prova documental pré-constituída em mandado de segurança, especialmente quanto ao conteúdo normativo que fundamenta o direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A concessão de gratificação prevista em norma municipal exige a juntada do texto legal vigente, sendo insuficiente sua mera menção nas peças processuais.

2 - O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória para suprir a ausência de comprovação da norma invocada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5006879-70.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31.10.2023.
STJ, AgInt no RMS nº 73808/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA